Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-88.2026.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000446-88.2026.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: EDELANDIO FERNANDES DE SOUZA Advogado(s):ALISSON MIRANDA SANTOS EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A INDIVÍDUO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI N. 11.343/06). PLEITO DO PARQUET PARA O RESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (345 GRAMAS DE COCAÍNA EM PASTA E PETRECHOS) E INEXISTÊNCIA DE PRIMARIEDADE TÉCNICA QUE NÃO SÃO PREPONDERANTES IN CASU. RECORRIDO QUE É, COMPROVADAMENTE, O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. CRIANÇAS SUBMETIDAS A NEGLIGÊNCIA MATERNA EXTREMA COM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. ACOSTADOS TERMOS DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE SEABRA/BA AO PAI/RESPONSÁVEL LEGAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 318, VI, E 3º DO CPP COMO VETOR HERMENÊUTICO A JUSTIFICAR SOLUÇÃO CAUTELAR MENOS GRAVOSA E MAIS COMPATÍVEL COM A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS INFANTES NO CENÁRIO VERTENTE. PRINCÍPIO DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA E PROTEÇÃO INTEGRAL (ART. 227, CRFB/88; ARTS. 1º E 3º, LEI N. 8.069/90 – ECA). PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER VISTA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS (ART. 312, § 2º, DO CPP). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PERICULUM LIBERTATIS ATUAL. RECORRIDO SOLTO HÁ MAIS DE TRÊS MESES SEM NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. SUJEITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA NO MOMENTO. RESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE PODE ACARRETAR GRAVES PREJUÍZOS AOS FILHOS MENORES. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EXCEPCIONALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA INTEGRALMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da em face da decisão de ID. n. 102986445, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que concedeu a liberdade provisória a indivíduo acusado pelo crime tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n, 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser restabelecida a custódia cautelar do acusado recorrido, conforme requerido pelo Parquet. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto a situação em tela diga respeito à potencial prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei n. 11.343/06), diante da apreensão de considerável quantidade de cocaína (345g – trezentos e quarenta e cinco gramas de cocaína em pasta base e balança de precisão) em poder do acusado no Povoado Barro Vermelho, zona rural de Seabra/BA, tal contexto, por si só, não demonstra de forma inequívoca em que medida a renovação do acautelamento prisional do recorrido seria justificável por ora. 4. Os documentos acostados aos autos demonstram que o ora recorrido possui dois filhos menores, de dez e onze anos de idade, respectivamente, os quais estão sob seus cuidados irrestritos, conforme se depreende de dois relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar de Seabra/BA registrando que as crianças foram entregues ao pai, como responsável legal, diante da necessidade de aplicação de medida protetiva em virtude da “constatação de negligência extrema por parte da genitora”, que as deixava em “em condições de total insalubridade, com evidente falta de cuidados básicos e ausência de um ambiente adequado para o desenvolvimento saudável”. 5. Em que pese o art. 318 do Código de Processo Penal traga ao juiz a faculdade de substituir a preventiva pela prisão domiciliar, dentre outras hipóteses, nos casos de “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, ao magistrado também é dado se utilizar da interpretação analógica para reger situações, nos moldes do art. 3º, CPP, desde que não o faça para prejudicar interesses do acusado –, a exemplo do que foi feito pelo juízo a quo ao determinar sua soltura in casu. Em outras palavras, tem-se a interpretação extensiva e aplicação analógica autorizadas pelo art. 3º do CPP, funciona como vetor hermenêutico apto a justificar solução menos gravosa, consistente na manutenção da liberdade provisória do recorrido/acusado com fulcro em excepcionalidades do caso concreto, tal como se verifica em precedente específico de caso análogo, oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 6. Malgrado o recorrido tenha sido condenado no bojo de outra ação penal pelos delitos de ameaça (art. 147, CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), ainda assim, tal aspecto não é preponderante para determinar o restabelecimento de seu cárcere. Nesse particular, não se está dizendo que a situação de ausência de primariedade técnica é favorável ao agente na conjuntura em comento, mas que à vista de outras questões – a uma, o fato de já ter cumprido sua pena há cerca de quatro anos, a qual, foi de detenção; a duas, o fato de a presente ação penal não versar sobre violência ou grave ameaça à pessoa; a terceira, o recorrido já se encontrar em liberdade há pouco mais de três meses sem notícias de quaisquer outras transgressões; à quarta, a ausência de atualidade na medida, a quinta, a comprovação de que está exercendo trabalho lícito no momento; e, principalmente, a sexta, a certificação de que é o único responsável por dois filhos menores de doze anos – este não deve despontar como único ponto a ser considerado in casu juntamente com a quantidade de substância tóxica encontrada consigo para justificar o provimento do recurso. 7. À luz do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, os potenciais benefícios decorrentes do restabelecimento da prisão preventiva do acusado/recorrido não se mostram superiores aos prejuízos concretos e imediatos que a medida acarretaria aos seus filhos dois menores, os quais já foram reconhecidamente expostos a contexto de negligência materna e atualmente têm em sua pessoa única referência de cuidado e proteção. 8. Tomando-se por base que a prisão foi revogada pelo Juízo de Primeiro Grau em 11 de março de 2026 em sede de reavaliação periódica e que, desde então, não há notícia de descumprimento das condições impostas ou de reiteração delitiva, bem como tendo em vista que o pedido recursal ministerial restringe-se ao imediato restabelecimento da prisão preventiva, medida que repercutiria de forma gravosa e direta sobre duas crianças em situação de reconhecida vulnerabilidade, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido em todos os seus termos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 227; CPP: arts. 3º, 312, 312, § 2º, 318, VI, e 319; CP: art. 147; Lei n. 8.069/90 (ECA): arts. 1º e 3º; Lei n. 11.340/06: art. 24-A; Lei n. 11.343/06: art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ/MG: Habeas Corpus Criminal n. 27605691520248130000, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024, publicado em 18/07/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8000446-88.2026.8.05.0243, proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Edelandio Fernandes de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Parquet.